Tribunal: TJMT
Processo: 1001770-07.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001770-07.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELANTE), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), KEILA LELES MOREIRA SILVA 01421782170 - CNPJ: 28.043.562/0001-31 (APELADO), KEILA LELES MOREIRA SILVA - CPF: 014.217.821-70 (APELADO), NEUZA FERREIRA DAMACENO - CPF: 567.565.421-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELA EXEQUENTE – FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO, SOB PENA DE EEXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art.
485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito, não prevalece.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001770-07.2020.8.11.0041

APELANTE: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

APELADO: KEILA LELES MOREIRA SILVA 01421782170, KEILA LELES MOREIRA SILVA, NEUZA FERREIRA DAMACENO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pela exequente
Agencia de Fomento do Estado de Mato Grosso
.

AÇÃO:

Execução no
1001770-07.2020.811.0041
,
proposta por
Agencia de Fomento do Estado de Mato Grosso
, aqui apelante, em face de
Keila Leles Moreira Silva e Neuza Ferreira Damaceno
.

SENTENÇA (3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
-.

Sustenta a inexistência do abandono e a falta de intimação pessoal.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela exequente
Agencia de Fomento do Estado de Mato Grosso
.

AÇÃO:

Execução no
1001770-07.2020.811.0041
,
proposta por
Agencia de Fomento do Estado de Mato Grosso
, aqui apelante, em face de
Keila Leles Moreira Silva e Neuza Ferreira Damaceno
.

SENTENÇA (3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
-.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar o eventual abandono do processo e a extinção, sem resolução mérito, da Ação de Execução proposta pela aqui recorrente, decorrente da alegada falta de sua intimação pessoal, para dar prosseguimento ao processo
.

Cuida-se, pois, de Ação de Execução proposta pela aqui apelante,
em que defende, por inexistência do abandono do processo e pela falta de sua prévia intimação pessoal, o afastamento da extinção por abandono
declarada pela sentença impugnada.

Determinada as citações, por cartas, não houve êxito, conformem Avisos de Recebimentos-AR, devolvidos pelos Correios.

Após ser intimada a exequente, aqui apelante,

manifestar sobre tais fatos, em cinco dias, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação.

Na sequência sobreveio a extinção, sem resolução o mérito, por abandono.

Com razão o banco recorrente.

Sucede que não há mesmo a comprovação da sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo – pagamento de diligência de oficial de justiça -, sob pena de extinção.

Dispõe a regra do art. 485, III e §1o, do CPC:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§
1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”
(grifei).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Câmara lançada na Apelação no 0001819-39.2013.811.0032, julgada em 26.3.2020, cuja ementa se transcreve:

“
APELAÇÃO –
COBRANÇA – ABANDONO DO PROCESSO, PELA AUTORA, RECONHECIDO PELA SENTENÇA, QUE EXTINGUIU A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SEM,
ENTRETANTO, TER OCORRIDO A NECESSÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO O PROCESSO
E REGULARIZAR, POIS, O POLO PASSIVO DA AÇÃO QUE PROPÔS – EXTINÇÃO AFASTADA – OFENSA A REGRA DO
§1o, DO ART. 485, DO NOVO CPC –
APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA
.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art.
485 do novo CPC
,
desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento
.
” (grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, em razão da falta de intimação pessoal da exequente, aqui apelante, para dar prosseguimento ao processo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020